Tribunal: CARF
Processo: 10166.727858/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA CARF. No 9.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
ALEGAÇÕES. PROVA. NECESSIDADE.
Quando a prova é fundamental, são inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de comprovantes que as justifiquem.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPENDENTE. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO JUDICIAL. DESPESA COM INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Não restando comprovadas e/ou inexistindo previsão legal para sua dedução, seguem mantidas as glosas efetuadas, relativamente às deduções indevidamente pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual.
ACUSAÇÕES DE ALTERAÇÕES POR TERCEIROS DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
A Declaração de Ajuste Anual originariamente apresentada só pode ser alterada mediante entrega de Declaração Retificadora. Mas, para retificar a declaração anteriormente entregue, é obrigatório o uso do Número do Recibo constante no Recibo de Entrega da Declaração. Número de Recibo este que somente o contribuinte declarante que efetuou a entrega da Declaração de Ajuste Anual tem em seu poder. Portanto, ninguém mais, além do próprio contribuinte, tem habilitação para alterar/retificar a Declaração de Ajuste Anual originariamente entregue.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727858/2011-47
ACÓRDÃO
2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRAÇA PEIXOTO DE ARAUJO VAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA CARF. No 9.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ALEGAÇÕES. PROVA. NECESSIDADE.
Quando a prova é fundamental, são inadmissíveis no processo meras
alegações desacompanhadas de comprovantes que as justifiquem.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPENDENTE. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO
JUDICIAL. DESPESA COM INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Não restando comprovadas e/ou inexistindo previsão legal para sua
dedução, seguem mantidas as glosas efetuadas, relativamente às deduções
indevidamente pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
2
ACUSAÇÕES DE ALTERAÇÕES POR TERCEIROS DAS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA.
A Declaração de Ajuste Anual originariamente apresentada só pode ser
alterada mediante entrega de Declaração Retificadora. Mas, para retificar a
declaração anteriormente entregue, é obrigatório o uso do Número do
Recibo constante no Recibo de Entrega da Declaração. Número de Recibo
este que somente o contribuinte declarante que efetuou a entrega da
Declaração de Ajuste Anual tem em seu poder. Portanto, ninguém mais,
além do próprio contribuinte, tem habilitação para alterar/retificar a
Declaração de Ajuste Anual originariamente entregue.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 214/217) interposto por MARIA DA GRAÇA
PEIXOTO DE ARAUJO VAZ em face do Acórdão no. 16-68.524 (e-fls. 193/209), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
3
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, exercícios 2007 a 2011, anos-calendário 2006 a 2010, conforme contatação de
ocorrência das seguintes infrações:
 Dedução indevida de dependentes;
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de pensão judicial;
 Dedução indevida de despesas com instrução;
 Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI.
Foi ainda imposta a multa de ofício de 75%, com fulcro no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 10/11/2011 (e-fl. 97), e
apresentou a impugnação (e-fls. 03/04), em 07/12/2011, instruída com os documentos (e-fls.
05/09), no processo 10166.728687/2011-73 apenso ao presente.
A decisão de piso assim resumiu os argumentos apresentados:
1) preliminarmente, que teve a sua defesa dificultada por não ter lhe sido dado a
oportunidade de entregar os documentos diretamente ao responsável pela
fiscalização, tendo os servidores do CAC informado que estes deveriam ser
encaminhados diretamente ao Sr. Fernando Dalcin, matrícula no 1.292.170, que
se encontrava de férias, conforme correspondência enviada, onde ficou registrado
que todos os documentos solicitados foram encaminhados. Porém, os
documentos foram entregues no Centro de Atendimento ao Contribuinte; 2)
posto isto, a nulidade do Auto de Infração é consequência natural por se verificar
a ausência de pressupostos de desenvolvimento regular do procedimento
administrativo fiscal por ausência de prova da intimação, nos termos do disposto
na legislação, em especial na Lei 9.784/99, arts. 2o e 3o; 3)no mérito, que o
procedimento está eivado de nulidade por descumprir a legislação aplicável ao
não apresentar de forma clara, como se chegou aos valores extremamente
elevados, muito acima dos rendimentos do requerente, não respeitar o
procedimento de intimação, tendo o requerente tomado conhecimento por
terceiros, inexistindo recebimento pessoal de qualquer correspondência desta
unidade administrativa da RFB; 4) todos os documentos foram enviados via
correios em 17/08/2011, não pode o requerente ser responsabilizado ou sofrer as
consequências do ato; 5) as declarações do imposto de renda foram elaboradas a
partir de computador doméstico, endereço de IP 192.168.0.141, máscara de sub-
rede 255.255.255.0, gateway padrão 192.168.0.1 e não constam os dados objetos
do Auto de Infração; 6) portanto, é grande a possibilidade de que foram alterados
e que a segurança do sistema pode não ser tão eficiente; 7) reconhece a
responsabilidade pelos dados inseridos, a partir da declaração enviada; 8) porém,
não reconhece os dados inseridos por terceiros, os quais impugna e contesta; 9)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
4
portanto, requer-se a declaração de nulidade do Auto de Infração por ausência de
fundamento para sua emissão ou, caso ultrapasse a preliminar, requer, ainda,
informações sobre a origem do envio da declaração contestada, nome e matricula
dos servidores que acessaram a declaração nos últimos cinco anos para identificar
possível perseguição por motivos escusos, os quais serão declarados e
comprovados na instancia própria; por fim, requer o parcelamento do suposto
débito para proteção do direito enquanto pendente de decisão.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 16-68.524 (e-
fls. 193/209), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento, enquanto ato administrativo.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPENDENTE. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO JUDICIAL.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Não restando comprovadas e/ou inexistindo previsão legal para sua dedução,
seguem mantidas as glosas efetuadas, relativamente às deduções indevidamente
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
18/06/2015, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 212) e apresentou seu Recurso Voluntário (e-
fls. 214/217), em 16/07/2015, com os seguintes argumentos, em síntese:
Preliminarmente: não há prova da intimação da contribuinte no seu domicílio fiscal
o que cerceou o seu direito de defesa, pois teve ciência da decisão em 15/06/2015
por terceiros, o que também teria ocorrido com a Impugnação. Requer a declaração
de nulidade do Auto de Infração;
Mérito: alega que todos os documentos solicitados foram apresentados e que a sua
defesa não teria sido apreciada. Reitera o argumento apresentado em sede de
Impugnação, de que é possível que terceiros consigam capturar informações ou
servidores de má-fé façam uso dos dados para causarem prejuízos a terceiros, e que
ela não teria apresentado as informações em suas declarações. Alega que não é ela
quem deveria provar suas alegações e sim a Receita Federal do Brasil.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
5
Direito: sustenta que tem o direito à análise de sua impugnação e que “Não tem
fundamento legal a cobrança judicial promovida pela RFB (Dívida Ativa da União -
inscrição no 10 1 12 000425-30), sem que sejam observados os procedimentos de
constituição da suposta dívida, o que resultou na impetração de Mandado de
Segurança 38247-50.2012.4.01.3400”. Alega que a referida cobrança antes da
finalização do processo administrativo é abusiva e deve ser cancelada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega, de forma preliminar, que o processo administrativo seria nulo
em razão de cerceamento do seu direito de defesa. Afirma que teve a defesa dificultada por
ausência da sua intimação pessoal, afirma que não há nos autos prova da sua intimação, que teria
tido a informação da decisão proferida nos autos por terceiros e após vários dias do início do seu
prazo recursal.
Em sede de Impugnação a recorrente trouxe este mesmo argumento, alegando que
não teria sido intimada pessoalmente do Auto de Infração, e também aqui, entendo que não lhe
assiste razão.
Isto porque a intimação se deu pela via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-
fls. 212), no dia 18/06/2015. A Intimação no. 405/2015 (e-fl. 210), foi encaminhada juntamente
com cópia do Acórdão para o endereço do domicílio da recorrente:
QD 21 CONJ 02 LOTE 03, D/3 - SMPW - PARK WAY - BRASILIA - DF CEP: 71745-103
Trata-se do mesmo endereço constante do Auto de Infração e indicado na
Declaração de Ajuste Anual retificadora juntada aos autos (e-fls. 130/192).
Conforme esclarecido pela decisão de piso, as intimações no processo
administrativo fiscal são realizadas de acordo com o Decreto no. 70.235/72:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
6
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (Grifei)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997) (Grifei)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos
incisos I e II.
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial
local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997) (Grifei)
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este o meio
utilizado. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
§ 3o - Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no
9.532/97)
§ 4o - Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do
endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins
cadastrais, à Secretaria da Receita Federal. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no
9.532/1.997)
Pela leitura dos dispositivos acima, resta claro que não há ordem de preferência
entre a intimação pessoal e por via postal. Tendo o Fisco optado pela intimação por via postal, em
todas as ocasiões do processo administrativo, considera-se a ciência do Acórdão na data do seu
recebimento no domicílio fiscal da contribuinte.
É fato que a pessoa que assinou o recebimento do AR não foi a recorrente, mas
nem por isso a notificação é inválida, pois foi encaminhada ao seu domicílio e recebida. O
enunciado da Súmula Carf no 9, dispõe que:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
7
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Para afastar a presunção de legalidade da intimação, como destacado pela decisão
de piso, é indispensável a prova irrefutável de que o recebedor não deu ciência ao devedor, o que
não há nos presentes autos, tendo a recorrente apresentado recurso voluntário tempestivo (em
16/07/2015) e fundamentado. Meras alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem
não têm o condão de invalidar a intimação regularmente realizada.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade em razão da intimação não ter
sido promovida pessoalmente em nome da recorrente, uma vez que, conforme demonstrado, a
notificação é válida.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
A recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação,
afirmando que a sua Impugnação não teria sido devidamente analisada pela decisão de piso.
Sustenta que é dever da Receita Federal do Brasil comprovar as infrações imputadas à recorrente
e ainda que os servidores não teriam agido de forma escorreita e legal. Afirma que os servidores
tiveram acesso aos dados da requerente. Sustenta que é possível que terceiros tenham acessado
suas informações fiscais e que a Receita Federal teria que investigar o acesso indevido de terceiros
em suas declarações. O Recurso Voluntário menciona que não teriam sido analisados os itens 6 e 7
da Impugnação, que foram as seguintes alegações:
6. As declarações do imposto de renda foram elaboradas a partir de computador
doméstico, endereço de IP 192.168.0.141, máscara de sub-rede 255.255.255.0,
gateway padrão 192.168.0.1 e não constam os dados objetos do Auto de Infração.
Portanto, é grande a possibilidade de que foram alterados e que a segurança do
sistema pode não ser tão eficiente.
7. Reconheço a responsabilidade pelos dados inseridos por mim, a partir da
declaração enviada. Porém não reconheço os dados inseridos por terceiros, os
quais impugno e contesto.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera os argumentos
apresentados na Impugnação e analisados pela decisão de piso.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
8
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Refere, ainda, a impugnante que: 1) as declarações do imposto de renda foram
elaboradas a partir de computador doméstico, endereço de IP 192.168.0.141,
máscara de sub-rede 255.255.255.0, gateway padrão 192.168.0.1 e não constam
os dados objetos do Auto de Infração; 2) portanto, é grande a possibilidade de
que foram alterados e que a segurança do sistema pode não ser tão eficiente; 3)
reconhece a responsabilidade pelos dados inseridos pela interessada, a partir da
declaração enviada; 4) porém, não reconhece os dados inseridos por terceiros, os
quais impugna e contesta; 5) portanto, requer-se a declaração de nulidade do
Auto de Infração por ausência de fundamento para sua emissão ou, caso
ultrapasse a preliminar, requer, ainda, informações sobre a origem do envio da
declaração contestada, nome e matricula dos servidores que acessaram a
declaração nos últimos cinco anos para identificar possível perseguição por
motivos escusos, os quais serão declarados e comprovados na instancia própria;
por fim, requer o parcelamento do suposto débito para proteção do direito
enquanto pendente de decisão.
A contribuinte não aponta que dados da sua Declaração de Ajuste Anual
referente aos exercícios 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010, foram indevidamente alterados/inseridos por
terceiros, nem especifica quais glosas de quais deduções indevidas apuradas
pela Fiscalização está impugnando.
A Declaração de Ajuste Anual originariamente apresentada só pode ser alterada
mediante entrega de Declaração Retificadora. Mas, para retificar a declaração
anteriormente entregue, é obrigatório o uso do Número do Recibo constante no
Recibo de Entrega da Declaração. Número de Recibo este que somente o
contribuinte declarante que efetuou a entrega da Declaração de Ajuste Anual
tem em seu poder. O Número do Recibo de sua declaração é de uso pessoal e
NÃO deve ser fornecido a terceiros.
Portanto, ninguém mais, além do próprio contribuinte, tem habilitação para
alterar/retificar a Declaração de Ajuste Anual originariamente entregue.
Levianamente, a interessada pôs em dúvida a segurança do sistema e a lisura
dos servidores, sem apresentar sequer uma prova nesse sentido.
Principalmente, sem que a contribuinte sequer houvesse identificado/apontado
qual(is) dado(s) da sua Declaração de Ajuste Anual foi(ram) alterado(s)
indevidamente por outrem. Repita-se, a interessada foi incapaz de
apontar/identificar e provar qual(is) dado(s) da sua Declaração de Ajuste Anual
teria(m) sido indevidamente alterado(s) por terceiro(s).

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
9
Diz o famoso brocardo jurídico que: “ALLEGARE NIHIL, ET ALLEGATUM NON
PROBARE, PARIA SUNT”, ou seja, em vernáculo, “não alegar, e alegar e não
provar, são iguais”.
O que se constata da análise conjunta da Declaração de Ajuste Anual referente
aos citados exercícios (fls. 130/192) e dos documentos apresentados pelo seu
procurador/cônjuge Getulio Vaz (fls. 04/67), é que não se vislumbra de seu
exame nenhuma possibilidade de os dados da Declaração de Ajuste Anual da
interessada terem sido alterados por terceiros.
Só e somente a interessada poderia ter apresentado as Declarações Retificadoras
referentes aos exercícios 2007, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2006, 2008,
2009 e 2010 (fls. 130/135, 150/156, 164/170, 179/186), mediante Número do
Recibo em seu poder (fls. 149, 163, 177/178 e 192), para retificar as Declarações
originariamente apresentadas(fls. 143/148, 157/162, 171/176, 187/191).
Cabe aqui registrar que tanto na DIRPF/2007 original quanto na retificadora não
houve alterações nas deduções pleiteadas. Idem na DIRPF/2010 original e
retificadora. Relativamente à DIRPF/2009, observa-se que na declaração
retificadora foi excluído o Bradesco Saúde (Plano de Saúde) no valor de
R$23.224,60, que constava na declaração original; o que é coerente com o fato de
a contribuinte não ter apresentado os comprovantes de pagamentos realizados a
Bradesco Saúde. Já na DIRPF/2011, constata-se que na declaração retificadora
foram incluídos os pagamentos realizados a Maria Isabel Canedo Moura
(R$2.307,00, código 11), Instituto Montenegro (R$150,00, código 21) e Livio
Magno F. Calafiori (R$1.564,00, código 11), que não constaram na declaração
original. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 82), a
Fiscalização acatou a comprovação de despesa apresentada pela contribuinte
referente ao Instituto Montenegro (R$150,00), Livio Magno Calafiori (R$1.564,00)
e parcialmente a despesa com Maria Isabel Canedo Moura(R$858,00), atinente ao
ano-calendário 2010. Quanto à DIRPF/2008, não houve apresentação da
declaração retificadora. As deduções indevidas foram apuradas pela Fiscalização,
confrontando-se os dados da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte com os
documentos entregues por seu procurador Getúlio Vaz (fls. 04/67). Conforme
Termo de Recebimento Documentação – Malha Fiscal assinado pelo procurador
da interessada (fl. 03), documentos estes relativos a comprovantes de
rendimentos, comprovante de dependência, comprovante de despesa com
instrução, comprovante de despesas médicas, comprovantes de contribuição
previdenciária e outros.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de março de
1999, em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e §
3o). (grifei)§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.194 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727858/2011-47
10
ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 4o). (grifo nosso)
Conforme se depreende do dispositivo acima, o ônus da prova recai sobre
aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe assim, à contribuinte, no seu
interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua declaração de
rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Portanto, não restando comprovadas e/ou inexistindo previsão legal para sua
dedução, seguem mantidas todas as glosas efetuadas, relativamente às
deduções indevidamente pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, exercícios
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls. 79/87).
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo em
sua integralidade o lançamento consubstanciado no Auto de Infração (fls. 77/87).
Dessa forma, não vejo qualquer reparo a fazer na decisão de piso.
No que diz respeito ao argumento de que haveria cobrança judicial promovida pela
PGFN antes do final do julgamento do presente processo administrativo (CDA no. 10112000425-
30), o que teria motivado a interposição de MS no. 38247-50.2012.4.01.3400, verifica-se que
realmente parece ter sido inscrito em dívida ativa o referido débito de forma indevida. Contudo,
os documentos juntados aos autos às e-fls. 116/122 mostram que a inscrição em dívida ativa foi
cancelada em 12/09/2012.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 231
DF CARF MF
Original